Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VARA DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. COMPETÊNCIA. ARTS. 13 E 14 DA LEI No 11.340/2006. CARÁTER PROTETIVO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. ENUNCIADO 3 DO FONAVID. SUGESTÃO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. REGRAL GERAL. INAPLICABILIDADE.
1. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, são competentes para processar e julgar as ações de alimentos, bem como suas execuções, diante da previsão específica de lei especializada (arts. 13 e 14 da Lei no 11.340/2006). Nesse sentido, afasta-se a regra geral de competência das varas de família. Precedentes deste TJDFT.
2. Enunciado 3 do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FONAVID, que restringe a atuação dos juizados de violência doméstica no âmbito das medidas protetivas de urgência e direciona o processamento das ações relativas à direito de família para as varas de família, não tem efeito vinculativo, servindo apenas como fonte de orientação.
3. A ausência de previsão específica da Lei de Organização Judiciária do DF para o processamento das execuções de julgados oriundos de medidas protetivas de urgência não pode ser interpretada como incompetência do juízo da violência doméstica, sob pena de afastar a intenção específica do legislador em prestigiar a natureza de urgência e a preservação da dignidade da mulher em sua condição de vulnerabilidade (art. 14 da Lei 11.340/2006).
4. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, o suscitante.